Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-16.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
AUSÊNCIA PARCIAL DE IDENTIFICAÇÃO
DE RECEITA E ENTREGA INTEMPESTIVA
DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO DE VALOR
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1 - Prestação de contas anuais apresentada
pelo Diretório Estadual do Partido Patriota
no Estado do Paraná, relativa ao exercício
financeiro de 2022, com apontamento de
três inconsistências principais: ausência
inicial de instrumento de mandato do
advogado
constituído,
ausência
de
identificação de origem de parte de créditos
na
rubrica
"Outros
Recursos"
e

Num. 44622632 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184339900000043562025
Número do documento: 25072221184339900000043562025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:31:20
intempestividade
na
apresentação
das
contas. O pedido principal consistiu na
análise e julgamento da regularidade das
contas partidárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i)
definir se a ausência inicial de instrumento
de mandato poderia conduzir ao julgamento
das contas como não prestadas; (ii)
estabelecer se a falta de identificação da
origem de parte dos créditos inviabilizaria a
aprovação das contas; e (iii) determinar se
a intempestividade da apresentação impõe
desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A apresentação de procuração pelo
partido após intimação sana a falha de
representação processual da agremiação,
permitindo o prosseguimento da análise de
mérito das contas.
4 - A ausência de identificação da origem
de R$ 340,00, representando 7,09% do total
da conta "Outros Recursos", constitui
irregularidade que, dada a sua dimensão
relativa e absoluta, enseja apenas ressalva
e a determinação de recolhimento do montante
ao Tesouro Nacional.
5 - A apresentação intempestiva das contas
configura falha formal que, embora sujeita a
registro, não compromete a regularidade
material das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 - Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1 - A apresentação posterior do instrumento
de mandato pelo partido supre a ausência
inicial de representação processual da
agremiação partidária.
2 - A irregularidade relativa à ausência de

Num. 44622632 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
htt

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600406-16.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/03/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600406-
16.2023.6.16.0000, pelo partido PATRI - PATRIOTA, referente ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE RICARDO SILVA FRANCO (RESPONSÁVEL)
FLAVIO ITALO BIANCARDI (RESPONSÁVEL)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR-
ESTADUAL (REQUERENTE)
ANIELLI RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
NIVALDO RAMOS (RESPONSÁVEL)
RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
ANTONIO GLADEMYR SILVERIO (RESPONSÁVEL)
EVANDRO ROGERIO ROMAN (RESPONSÁVEL)
LUIZ MIGUEL SKROBOT JUNIOR (RESPONSÁVEL)
51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622632
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622632 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184339900000043562025
Número do documento: 25072221184339900000043562025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:31:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.784
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600406-16.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL
RESPONSÁVEL: LUIZ MIGUEL SKROBOT JUNIOR
RESPONSÁVEL: EVANDRO ROGERIO ROMAN
RESPONSÁVEL: ANTONIO GLADEMYR SILVERIO
RESPONSÁVEL: RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL: NIVALDO RAMOS
REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
RESPONSÁVEL: FLAVIO ITALO BIANCARDI
RESPONSÁVEL: JOSE RICARDO SILVA FRANCO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
AUSÊNCIA PARCIAL DE IDENTIFICAÇÃO
DE RECEITA E ENTREGA INTEMPESTIVA
DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO DE VALOR
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1 - Prestação de contas anuais apresentada
pelo Diretório Estadual do Partido Patriota
no Estado do Paraná, relativa ao exercício
financeiro de 2022, com apontamento de
três inconsistências principais: ausência
inicial de instrumento de mandato do
advogado
constituído,
ausência
de
identificação de origem de parte de créditos
na
rubrica
"Outros
Recursos"
e

Num. 44622632 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184339900000043562025
Número do documento: 25072221184339900000043562025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:31:20
intempestividade
na
apresentação
das
contas. O pedido principal consistiu na
análise e julgamento da regularidade das
contas partidárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i)
definir se a ausência inicial de instrumento
de mandato poderia conduzir ao julgamento
das contas como não prestadas; (ii)
estabelecer se a falta de identificação da
origem de parte dos créditos inviabilizaria a
aprovação das contas; e (iii) determinar se
a intempestividade da apresentação impõe
desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A apresentação de procuração pelo
partido após intimação sana a falha de
representação processual da agremiação,
permitindo o prosseguimento da análise de
mérito das contas.
4 - A ausência de identificação da origem
de R$ 340,00, representando 7,09% do total
da conta "Outros Recursos", constitui
irregularidade que, dada a sua dimensão
relativa e absoluta, enseja apenas ressalva
e a determinação de recolhimento do montante
ao Tesouro Nacional.
5 - A apresentação intempestiva das contas
configura falha formal que, embora sujeita a
registro, não compromete a regularidade
material das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 - Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1 - A apresentação posterior do instrumento
de mandato pelo partido supre a ausência
inicial de representação processual da
agremiação partidária.
2 - A irregularidade relativa à ausência de

Num. 44622632 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184339900000043562025
Número do documento: 25072221184339900000043562025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:31:20
identificação da origem de receita de valor
reduzido comporta ressalva, não implicando
a desaprovação das contas.
3 - A intempestividade na apresentação da
prestação de contas, quando não impede o
exercício da fiscalização, configura falha
formal passível de registro de ressalva, sem
impedir a análise de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e
seguintes; Resolução TSE nº 23.604/2019,
arts. 28 e 45, IV.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual do partido PATRI - PATRIOTA, referente ao exercício
financeiro de 2022.
Em parecer preliminar, a unidade técnica apontou a entrega da prestação de contas fora do prazo
legal e a ausência de peças obrigatórias, como o instrumento de mandato para constituição de
advogado.
A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias anexou Parecer de Regularidade, no qual
reiterou a entrega intempestiva e a ausência de instrumento de mandato para advogado.
Mencionou que o partido não recebeu recursos do Fundo Partidário em 2022, tornando os
documentos fiscais e o demonstrativo de despesas com pessoal dispensáveis para a análise.
Outrossim, foram identificadas outras contas bancárias sem informações de encerramento e
créditos em uma conta de "Outros Recursos" sem identificação da origem para R$ 340,00.
Posteriormente, em parecer conclusivo, a unidade técnica manteve a inconsistência do valor de
R$ 340,00 sem contraparte no extrato bancário (representando 7,09% do total de créditos
recebidos) e a falta de instrumento de mandato. Sugeriu o julgamento das contas como NÃO
PRESTADAS devido à falta de procuração ou, caso superada a questão, manifestou-se pela

Num. 44622632 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184339900000043562025
Número do documento: 25072221184339900000043562025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:31:20
APROVAÇÃO COM RESSALVAS
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas, destacando a entrega intempestiva e a inconsistência de R$ 340,00.
Considerando a fusão do Partido Patriotas com o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) para formar
o Partido Renovação Democrática (PRD) em 2023, determinou-se a intimação pessoal do
Diretório Estadual do Partido Renovação Democrática (PRD) e de seus dirigentes (José Ricardo
Silva Franco e Flávio Italo Biancardi) para que juntassem instrumento de mandato constituindo
advogado.
O Partido Renovação Democrática - Paraná - PR - Estadual juntou procuração aos autos e José
Ricardo Silva Franco e Flavio Italo Biancardi não se manifestaram, motivo pelo qual foi declarada
sua revelia.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
A prestação de contas partidárias, conforme estabelecido pela Resolução TSE nº 23.604/2019,
não é um mero procedimento administrativo, mas um processo com natureza jurisdicional. Essa

Num. 44622632 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184339900000043562025
Número do documento: 25072221184339900000043562025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:31:20
característica implica que ele se submete às normas gerais do direito processual, bem como às
regras específicas da legislação eleitoral.
Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências remanescentes no parecer conclusivo.
1. Inconsistência referente à ausência de instrumento de mandato outorgado para
constituição de advogado:
A Resolução TSE nº 23.604/2019 exige a apresentação de instrumento de mandato outorgado
pelo partido e pelos dirigentes partidários responsáveis para a constituição de advogado na
prestação de contas, sendo que a ausência desta documentação pode levar ao julgamento das
contas como não prestadas, conforme o artigo 45, inciso IV, da referida Resolução.
O Parecer Preliminar (ID 43802924) e o Parecer Técnico Conclusivo (ID 44186124) apontaram a
ausência de instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para a constituição de advogado para a prestação de contas. O partido e seus
dirigentes, atuais e do período das contas, foram cientificados da necessidade de constituir
advogado, permanecendo silentes.
O Partido Renovação Democrática (PRD), em decorrência da fusão com o Patriotas, juntou
procuração aos autos (ID 44513084). Contudo, os dirigentes José Ricardo Silva Franco e Flavio
Italo Biancardi, embora intimados pessoalmente, deixaram o prazo escoar sem manifestação,
sendo declarada sua revelia em 06/06/2025.
Com a procuração apresentada pelo partido, a falha de representação processual do próprio
partido pode ser considerada sanada para fins de avanço no julgamento das contas, sendo que a
ausência de representação dos dirigentes individualmente pode se refletir na aplicação de
sanções, mas não necessariamente inviabiliza a análise meritória da prestação de contas.
2. Inconsistência referente à ausência de contraparte para créditos recebidos em "Outros
Recursos":
A legislação eleitoral exige a identificação da origem de todos os recursos recebidos pelos
partidos políticos, garantindo a transparência e a licitude do financiamento partidário. O não
registro de receitas ou a falta de identificação da origem dos recursos podem configurar
irregularidade grave.
O Parecer de Regularidade (ID 43941102) e o Parecer Técnico Conclusivo (ID 44186124)
indicaram que, na conta de "Outros Recursos" (nº 245410, agência 1518 do Banco do Brasil),
verificaram-se créditos no valor total de R$ 4.794,05. Contudo, para o valor de R$ 340,00, não
consta contraparte no extrato bancário, inviabilizando a identificação da origem do recurso. Essa
inconsistência representa 7,09% do total de créditos recebidos na referida conta no exercício
financeiro de 2022.
A ausência de identificação da origem de R$ 340,00, é uma irregularidade que, no contexto dos
autos, pode ser superada pela aposição de ressalva, haja vista seu diminuto valor absoluto e
relativo quando em cotejo com o valor total de receitas sob essa rubrica.

Num. 44622632 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184339900000043562025
Número do documento: 25072221184339900000043562025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:31:20
Outrossim, o art. 8º da Resolução TSE nº 23.604/19 estabelece a forma a ser obedecida para
doação de recursos financeiros aos partidos e seu § 10 dispõe que as doaçoes financeiras
recebidas em desacordo devem ser restituídas ou, caso não seja possível a identificação do
doador, deve ser recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma do art. 14 do mesmo diploma, motivo
pelo qual deve ser determinado o recolhimento no caso concreto.
3. Inconsistência referente à apresentação intempestiva das contas:
O artigo 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece o prazo para a apresentação da
prestação de contas anual dos partidos políticos. A entrega fora do prazo legal constitui uma
irregularidade formal, sujeita a sanções, conforme a legislação eleitoral.
A prestação de contas foi entregue em 29/09/2023 , após o prazo estabelecido no artigo 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2019. Essa intempestividade foi devidamente registrada no Parecer
Preliminar (ID 43802924) e no Parecer Técnico Conclusivo (ID 44186124).
A apresentação intempestiva das contas pode ser considerada uma falha formal que, embora não
comprometa a análise do mérito das contas em si, merece o registro de ressalva.
4. Análise Conclusiva sobre o Julgamento das Contas:
Considerando que a falha referente à representação processual do partido foi superada com a
juntada da procuração pelo PRD-PR, as inconsistências remanescentes são a intempestividade
na apresentação das contas e a ausência de identificação da origem de R$ 340,00, que não
impõem a desaprovação das contas, de acordo com os fundamentos já expostos.
Entretanto, considerando que

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas anuais do Diretório
Estadual do Partido PATRIOTA, do estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de
2022, com a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 340,00 (trezentos
e quarenta reais), referente a créditos de origem não identificada.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44622632 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184339900000043562025
Número do documento: 25072221184339900000043562025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:31:20
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600406-16.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO
DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: ANIELLI
RODRIGUES MACEDO - PR118853, PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884 - REQUERENTE: 51 -
PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL - RESPONSÁVEIS: LUIZ
MIGUEL SKROBOT JUNIOR, EVANDRO ROGERIO ROMAN, ANTONIO GLADEMYR SILVERIO,
RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS, NIVALDO RAMOS, FLAVIO ITALO BIANCARDI,
JOSE RICARDO SILVA FRANCO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.07.2025